Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-27.2018.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-27.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIS OTAVIO MATIAS - CPF: 088.508.538-82 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000244-27.2018.8.11.0024

Apelação nº 1000244-27.2018.811.0024

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Luis Otavio Matias

EMENTA:

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA

– REALIZAÇÃO DE ACORDO, QUE FOI HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO E DE EXCLUSÃO DE EVENTUAL COMANDO DA SENTENÇA QUE TERIA DETERMINADO AO BANCO FAZER O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE DE RECURSO, PORQUANTO A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO FOI DETERMINADA PELA SENTENÇA E NÃO HÁ ORDEM PARA QUE O BANCO PAGUE AS CUSTAS PROCESSUAIS, QUE, INCLUSIVE, FOI PACTUADA DE SEREM ÔNUS DO REQUERIDO – PEDIDO DE PENHORA DE BENS – DESNECESSIDADE – APELAÇAO DESPROVIDA.

Falece de interesse de recurso à parte que busca a reforma da sentença sobre questão que já foi atendida na origem ou sobre a qual sequer foi condenado.

Desnecessária a penhora de bem em formalização de acordo já devidamente homologado, máxime de ação que encerrou antes mesmo de alcançar a fase executiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000244-27.2018.8.11.0024

Apelação nº 1000244-27.2018.811.0024

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Luis Otavio Matias

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo autor
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO
:
Monitória n. 1000244-27.2018.8.11.0024
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Luis Otavio Matias
.

SENTENÇA (2ª Vara Cível de Chapada dos Guimarães)
:
homologou
o
acordo firmado
entre as partes (i n. 33019907),
suspendeu o trâmite
da ação até a quitação dívida (art. 313, II do CPC)
e determinou o arquivamento

do processo
após o cumprimento da obrigação, bem como
indeferiu os pedidos
de penhora de bens em nome do devedor
e de
expedição de ofício para baixa de restrições de crédito promovidas em nome do requerido.

Alega que a sentença não determinou a suspensão do trâmite do processo até a quitação, como foi postulado pelas partes no acordo que firmaram, bem assim, que há que ser expedido, também como pleiteado, termo de penhora de imóvel do devedor constante da cláusula XXX do acordo, dado em garantia e arrolado na minuta do pacto.

Também argumenta ser incabível o pagamento de custas pelo banco, aqui recorrente.

Ao final pede o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de
seja determinada a suspensão do trâmite da ação até o cumprimento do acordo e para que seja determinada a expedição do termo de penhora do imóvel oferecido pelo requerido, apelado.

Sem contrarrazões (id. 97589958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000244-27.2018.8.11.0024

Apelação nº 1000244-27.2018.811.0024

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Luis Otavio Matias

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo autor
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO
:
Monitória n. 1000244-27.2018.8.11.0024
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Luis Otavio Matias
.

SENTENÇA (2ª Vara Cível de Chapada dos Guimarães)
:
homologou
o
acordo firmado
entre as partes (i n. 33019907),
suspendeu o trâmite
da ação até a quitação dívida (art. 313, II do CPC)
e determinou o arquivamento

do processo
após o cumprimento da obrigação, bem como
indeferiu os pedidos
de penhora de bens em nome do devedor
e de
expedição de ofício para baixa de restrições de crédito promovidas em nome do requerido.

O cerne do apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de determinar a suspensão do trâmite da ação até o cumprimento do acordo e a expedição do termo de penhora do imóvel oferecido pelo requerido, apelado, bem assim se é caso de excluir eventual comando da sentença que teria determinado ao banco fazer o pagamento de custas processuais
.

Cuida-se, na origem,
A
ção Monitória
proposta pelo
Banco do Brasil S/A
.
em face de
Luis Otávio Matias
, para o recebimento do valor
de
R$ 815.738,59, atualizado até data da propositura da ação
, lastreada na inadimplência da Cédula de Crédito Bancário nº 177.203.930, emitida em 07/12/2015, n o valor de R$642.350,94, cujo pagamento foi pactuado para ser feito em 04 prestações anuais e sucessivas, sendo as 03 primeiras parcelas anuais no valor nominal de R$160.587,74 e a última no valor R$160.587,72 bem assim com data de vencimento da primeira parcela para 01/12/2016 e da última para 01/12/2019. Lastreada ainda no Aditivo de Retificação e Ratificação da Cédula de Crédito Bancário nº 177.203.930, firmado em 23.3.2016, com a finalidade de aditar a cláusula de garantia, com a inclusão, em hipoteca cedular de quarto grau e sem concorrência de terceiros, o imóvel denominado: Fazenda Santa Vitória, registrado sob a matrícula nº 2221 no CRI da Comarca de Chapa dos Guimarães/MT. Área 484,00ha.

Antes mesmo de ser efetivada a citação, as partes noticiaram a realização de acordo, cuja minuta foi juntada no id. 97588493 e homologada pela sentença lançada no id. 97588495.

Pois bem. No que diz respeito ao pedido de suspensão do trâmite da ação até a quitação da dívida, ou seja, até a data de finalização do acordo, sem interesse de recurso o banco apelante.

Sucede que a sentença atendeu a vontade das partes. Tanto que assim consignou:

“
1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo
HOMOLOGA
por sentença a transação celebrada entre as partes (ID n. 33019907) para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b, e expressa do art. 313, II, ambos do CPC.

2 –
Por conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim de que o devedor efetue o adimplemento da dívida
, tudo com esteio no artigo 313, II do Código de Processo Civil.”

(grifo próprio e nosso).

E quanto ao pedido de expedição de ofício para penhora de imóvel dado em garantia, com razão a sentença, porquanto não se trata de ação executiva ou que esteja fase de expropriação de bens, até porque a ação é Monitória que sequer chegou a fase de cumprimento de sentença.

Além do que a penhora tem efeitos de medida constritiva que visa assegurar o pagamento da divida exequenda e a formulação de acordo torna desnecessária a referida medida.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE PENHORA E SUSPENSÃO DO FEITO.
A PENHORA VISA A COMPELIR O DEVEDOR AO PAGAMENTO ANTE O ACORDO PACTUADO E SEU REGULAR CUMPRIMENTO, A PENHORA NÃO É NECESSÁRIA
. A SUSPENSÃO DO FEITO OCORRE JUSTMANETE PELA EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
.” (Agravo de Instrumento nº 70075978114, Décima Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcelos, Julgado em 11.4.2018) (grifei).

Evidentemente que se for do interesse das partes o registro de garantia do bem, basta que provoquem o serviço registral e arquem com as possíveis taxas devidas ou que adotem outra medida.

Quanto ao pagamento de custas processuais, também pelo banco, a sentença não lançou referida determinação.

Restou consignado na sentença que serão pagas
de acordo com o que foi pactuado
.

E a cláusula 14ª do pacto (id. 97588494), assim registra: “
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CUSTAS PROCESSUAIS – O REQUERIDO assume a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais pendentes finais
”.

Logo, também falta interesse de recurso ao banco quanto a esta outra específica questão, ou seja, pagamento de custas processuais.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
homologou
o
acordo firmado
entre as partes (i n. 33019907) na
Ação

Monitória n. 1000244-27.2018.8.11.0024
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Luis Otavio Matias
,
suspendeu o trâmite
da ação até a quitação dívida (art. 313, II do CPC)
e determinou o arquivamento

do processo
após o cumprimento da obrigação, bem como
indeferiu os pedidos
de penhora de bens em nome do devedor
e de
expedição de ofício para baixa de restrições de crédito promovidas em nome do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021